Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701509-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distrito Federal Embargado: Rafael Salles Pereira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 53909909) contra o acórdão (Id. 53313944) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator